Tribunal: TJDFT
Processo: 0745210-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745210-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCAS ALEXANDRO DIEGO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O LUCAS ALEXANDRO DIEGO DA SILVA, de próprio punho, ajuizou revisão criminal visando à desconstituição da r. decisão condenatória proferida em processo proveniente do Poder Judiciário de São Paulo. A Defensoria Pública do Distrito Federal aditou a inicial subscrita pelo sentenciado, ora Requerente, oportunidade em que esclareceu que ele “[...] foi condenado por infringir o artigo 33, caput, c/c o artigo 40, e o artigo 35, todos da Lei 11.343/06, desejando obter redução da pena aplicada”. Na sequência, esclareceu, que “[...] se vê no envelope da missiva de ID 65436728, o preso cumpre pena no C.D.P. de Aguaí, São Paulo”, e que de acordo com o contido “[...] na certidão de ID 65436751 do TJDFT, ‘após pesquisas aos sistemas informatizados deste Tribunal - TJDFT, não foi localizado nenhum processo em nome do requerente LUCAS ALEXANDRO DIEGO DA SILVA, no âmbito do Distrito Federal’” (ID 66112441 - Págs. 1/2). A d. PROCURADORIA DE JUSTIÇA oficia pelo não conhecimento da revisão criminal (ID 64989415). É o relatório. DECIDO. Dispõe o ordenamento a possibilidade de requerer a revisão dos processos transitados em julgados nas hipóteses do art.621 do CPP, verbis: Art.621. A revisão dos processos findos será admitida: I-quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II-quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Com efeito, a revisão criminal não possui escopo recursal, mas configura-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal. Sobre o tema, confira-se abalizada doutrina1: [...] a revisão criminal não se presta para uma simples reabertura das discussões travadas no âmbito da ação penal já transitada em julgado. O limite de cognição é bastante restrito, daí a razão pela qual se argumenta que as revisões criminais têm fundamentação vinculada, ou seja, devem atender aos exatos requisitos e limites estabelecidos na legislação. [...] Conforme adiantado, a d. DEFENSORIA PÚBLICA esclareceu, que “[...] se vê no envelope da missiva de ID 65436728, o preso cumpre pena no C.D.P. de Aguaí, São Paulo”, e que de acordo com o contido “[...] na certidão de ID 65436751 do TJDFT, ‘após pesquisas aos sistemas informatizados deste Tribunal - TJDFT, não foi localizado nenhum processo em nome do requerente LUCAS ALEXANDRO DIEGO DA SILVA, no âmbito do Distrito Federal’” (ID 66112441 - Págs. 1/2). O requerente pede a desconstituição da r. decisão condenatória proferida em processo proveniente do Poder Judiciário de São Paulo. A competência para dirimir o pedido do requerente é de um dos Grupos de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. A d. PROCURADORIA DE JUSTIÇA opina pelo não conhecimento da Revisão Criminal (ID 66538865 - Págs. 1/2). Assim, a presente revisão criminal deve ser, de plano, inadmitida. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO ADMITO, o pedido de revisão criminal. De ofício, remetam-se os autos ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo, responsável para analisar a presente revisão criminal. Intimem-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora